Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-28.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Concessionário de estradas de rodagem. Colisão entre veículo e animal solto na pista. Quebra do dever de garantia do trânsito seguro. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da CF. RE no 591.874. Danos materiais e imateriais bem reconhecidos. Indenização arbitrada com moderação. Sentença mantida. Recurso improvido.